Tribunal: STF
Processo: ARE 1351306
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-10-22
Data de publicação: 2021-10-22

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, assim ementado (eDOC 9, p. 119):
    “APELAÇÃO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. IMPUTAÇÃO DE SUPOSTAS IRREGULARIDADES NO CADASTRAMENTO DO PROGRAMA FEDERAL DENOMINADO BOLSA FAMÍLIA. ILEGITIMIDADE ATIVA AD CAUSAM E FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL DO ENTE MUNICIPAL. Alegação de que a ré, servidora pública municipal, teria se cadastrado no programa bolsa família, omitindo sua condição de funcionária pública. Conjunto probatório evidenciando que a ré não se aproveitou de sua condição de servidora municipal para obter a vantagem que lhe é imputada. Cadastramento realizado sem que a condição de agente público tivesse relevância para a prática do ato improbo, já que desvinculado do exercício funcional. Necessidade de pequena reforma do julgado no que tange aos honorários advocatícios. Inviável a condenação do ente municipal a este título, tendo em vista a não demonstração de má-fé. Hipótese dos autos que atrai a aplicação do art. 18 da Lei nº 7.347/85. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.”
    Os embargos de declaração foram parcialmente providos, mas sem efeitos infringentes (eDOC 9, p. 148).
    No recurso extraordinário, interposto com fulcro no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa ao artigo 37, § 4º, da Constituição da República. 
    Nas razões recursais, sustenta-se, em síntese, que (eDOC 10, p. 15):
    “No que toca ao enquadramento do ato praticado pelo recorrido nas hipóteses previstas na Lei n.º 8.429/92 (Lei de Improbidade Administrativa) entende o recorrente que restou devidamente demostrado na petição inicial que o demandado praticou atos de improbidade administrativa. Sendo certo que, segundo o comando do art. 37, § 4º da CF/ 88, deveria ter sido respeitada a forma e gradação previstas na lei para o caso em questão. Forma e gradação que não foram respeitadas! 
    Isto porque, no caso em questão, o benefício social do Bolsa Família foi concedida com base em uma declaração falsa da recorrida, a qual omitiu o seu vínculo funcional com o Município de Angra dos Reis, ocasionando, assim, a qualificação de sua unidade familiar como sendo de pobreza ou extrema pobreza, e, sucessivamente, o recebimento indevido da importância de R$ 5.128,00 (cinco mil, cento e vinte e oito reais). 
    Cumpre registrar que o recorrido é servidor público do Município de Angra dos Reis, passando a receber o benefício a partir de janeiro de 2013 em virtude da apresentação de declaração de renda inferior à efetivamente percebida, obtendo assim um enriquecimento ilícito.”
    A 3ª Vice-Presidência do TJ/RJ inadmitiu o recurso extraordinário por entender que a análise da controvérsia demandaria a interpretação de normas infraconstitucionais (eDOC 10, p. 30-33).
    É o relatório. Decido.
    A irresignação não merece prosperar.
    Verifica-se que o Tribunal de origem, quando do julgamento da apelação, asseverou que (eDOC 9, p. 120-123):
    “A municipalidade sustenta que a ré burlou as condicionantes legais ao declarar, no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal, renda inferior à efetivamente percebida. Afirmou, ainda, que a demandada declarou e qualificou sua unidade familiar como sendo de pobreza ou extrema pobreza, com o escopo de obter ilegalmente o benefício assistencial, sem se enquadrar nos critérios definidos pela Lei n° 10.836/04, causando “danos ao Erário Municipal”. 
    (…)
    Compulsando os autos, constata-se que a ré não se aproveitou de sua função pública para praticar o ato ímprobo, tampouco que tenha exercido suas funções junto ao serviço de cadastramento do Programa Bolsa Família ou que tenha aliciado os servidores municipais responsáveis por tal operação, com o fim de auferir vantagem, ou maliciosamente ser inserida no programa. 
    Não se pode punir por ato de improbidade administrativa uma conduta totalmente desconectada do exercício da função da servidora, haja vista que o status de agente público é condição necessária, mas não é suficiente, por si só, para ensejar a responsabilidade por esse tipo de ato. 
    No caso vertente, o Município de Angra dos Reis não fez qualquer conexão direta ou indireta da função exercida por Ana Regina da Cruz, como agente comunitária de saúde, para a prática do ato acoimado como ímprobo. Apenas pretende impor as graves sanções previstas na LIA, tão somente por ser servidora municipal. 
    Em resumo, basta fazer a seguinte pergunta: abstraindo a condição de servidora pública na presente hipótese, caso fosse um particular, nas mesmas condições, que tivesse omitido os seus rendimentos para obtenção irregular do benefício do Bolsa Família, ainda assim, seria cabível a ação de improbidade administrativa? É óbvio que não, porque o objeto da improbidade administrativa é de punir a conduta antiética do agente público no exercício de sua atividade funcional, na conduta da coisa pública, desviando-se dos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência, independentemente de causar lesão ao erário ou de se enriquecer ilicitamente. 
    Ainda que se alegue violação ao dever de lealdade a que alude o art. 11, caput, da Lei nº 8.429/92, é preciso salientar que mesmo este dever está relacionado direta ou indiretamente com o exercício das funções do agente público. 
    Ademais, sequer há certeza de que a ré não preenchia os requisitos para o recebimento do benefício descrito nos autos, como se infere da manifestação do Ministério Público Federal (pasta 000514). Cite-se: 
    “Ocorre que, em petição de fls. 447-449, o Município autor informou que a remuneração percebida pela ré no momento em que passou a fazer jus aos valores advindos do Bolsa Família - Janeiro de 2013 - era de R$ 699,33 em conformidade com o demonstrativo de pagamento juntado, sendo que à época para uma família se enquadrar na situação de pobreza e extrema pobreza deveria possuir renda per capta de R$ 70 a R$ 140. Sendo que a ré possuía 05 filhos menores de idade para sustentar”. 
    Não se nega que é censurável a conduta da ré no caso vertente, porém, não tendo se valido de sua condição de servidora municipal para praticar qualquer ato ímprobo, não se pode reconhecer a legitimidade ativa ad causam e o interesse processual do Município de Angra dos Reis para esta demanda, revelando-se correta a sentença ao julgar extinto o processo, sem apreciação do mérito, nos moldes do art.485, VI, do CPC. 
    Como visto linhas acima, não se pode afirmar que a ré tenha recebido o benefício social com base em declaração falsa ou omissão de seu vínculo funcional com a Urbe. De igual modo, a ela sequer pode ser imputado ato comissivo “em razão de suas funções”, vez que ocupando o cargo de agente comunitária de saúde, não lhe incumbia a prática de qualquer ato referente ao cadastro do Programa Bolsa Família. 
    Na verdade, não restou caracterizado qualquer ato de improbidade a ser imputado à apelada e, ainda que houvesse, não se poderia considerar que o Município apelante tivesse sido o lesado. 
    E nem se diga que o interesse processual do Município de Angra dos Reis decorreria da descentralização administrativa da gestão e administração do Programa Bolsa Família, pelo que poderia pleitear a restituição de valores recebidos indevidamente, isso porque, o benefício assistencial discutido nos autos é transferido pelo Governo Federal diretamente ao cidadão e em nenhum momento prévio é incorporado aos cofres municipais.”
    Assim, conforme os fundamentos que constam no acórdão recorrido, eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo, demandaria o reexame de fatos e provas e o exame da legislação infraconstitucional. Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. Nesse sentido: 
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo e Previdenciário. Servidor estadual. Previdência complementar. Adesão. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, a análise da legislação infraconstitucional, bem como do conjunto fático-probatório dos autos. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.” (ARE 1.210.720-AgR, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), Tribunal Pleno, DJe de 18.9.2019). 
     “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA.1. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 2. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.169.266-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 13.2.2019). 
    Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos do art. 932, IV, a, do Código de Processo Civil. 
    Incabível a aplicação do disposto no art. 85, § 11, do CPC, em virtude da ausência de fixação de honorários pelo Tribunal de origem. 
    Publique-se.
    Brasília, 22 de outubro de 2021.
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente